Tribunal: CARF
Processo: 11274.720189/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos, enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota SAT/GILRAT no percentual de 2%.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720189/2023-51
ACÓRDÃO
2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CANGUARETAMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS
DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da
apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do
autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos
públicos, enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a
alíquota SAT/GILRAT no percentual de 2%.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
2
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela
lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a
graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo
afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo dos argumentos relacionados a inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo às contribuições previdenciárias da parte patronal e dos segurados, incidentes sobre os
valores das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais não
informados em GFIP, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 20/31), extrai-se que constituem fatos
geradores das contribuições lançadas os pagamentos de remuneração aos segurados empregados,
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
3
servidores da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Canguaretama, segurados
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, com fulcro no que estabelecem os artigos 20, 22,
incisos I e II, e 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, cujos valores não foram informados em GFIP, e os
pagamentos de remuneração aos segurados contribuintes individuais (trabalhadores autônomos)
a título de contraprestação dos serviços por eles prestados ao Município, no período de 01/2019 a
03/2019, 05/2019, 06/2019 e 08/2019 a 12/2019, com base no disposto no art. 22, inciso III, da Lei
no 8.212/91, segurados esses que não foram informados pelo Município em GFIP.
Constituem bases de cálculo das contribuições da empresa para a Seguridade Social
ora lançadas, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, as diferenças entre os
valores das remunerações mensais dos segurados empregados do RGPS vinculados à
Administração Direta do Poder Executivo do Município de Canguaretama, apurados a partir dos
dados dos arquivos digitais das folhas de pagamento apresentados do ano de 2019 da Prefeitura
Municipal e os valores das remunerações dos segurados empregados declarados nas GFIP do ano
de 2019 da Prefeitura Municipal, constantes dos relatórios do sistema GFIP Web da RFB. Os
valores de tais bases de cálculo podem ser visualizados no ANEXO II do presente processo.
Os valores das contribuições descontadas dos segurados empregados, lançados por
intermédio do Auto de Infração Contribuição Previdenciária dos Segurados, foram apurados a
partir dos dados dos arquivos digitais das folhas de pagamento apresentados do ano de 2019 da
Prefeitura Municipal relativas ao RGPS da Administração Direta do Poder Executivo do Município
de Canguaretama, mais especificamente nas rubricas “I.N.S.S” e “INSS S/13o SALÁRIO”, cujos
valores não declarados nas GFIP foram objeto do presente lançamento, podendo ser identificados
no ANEXO III do presente processo.
As bases de cálculo das contribuições da empresa para a Seguridade Social ora
lançadas, incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais trabalhadores
autônomos, os valores pagos a tais segurados a título de contraprestação dos serviços por eles
prestados ao Município de Canguaretama, apurados com base nos dados referentes às despesas
liquidadas no elemento de despesa "3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA" constantes do arquivo digital apresentado pelo sujeito passivo, cujos valores não foram
informados pelo Município em suas GFIP. Os valores de tais bases de cálculo podem ser
visualizados no ANEXO IV do presente processo.
Diante das alegações colacionadas, a 5a TURMA da DRJ01, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário
constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 4.206/4.226):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA
Presentes os requisitos legais do auto de infração e estando devidamente
descritos os fatos geradores e a motivação do lançamento que permitem ao
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
4
contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE
DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
Para os órgãos enquadrados em CNAE referente a Administração Pública em
geral, a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a
partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no 6.042/2007, que
modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e esta alíquota de 2% foi mantida, com a edição
do Decreto no 6.957, de 09/09/2009, que alterou este mesmo anexo, com efeitos
a partir de 01/2010.
ALÍQUOTA SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. APURAÇÃO INDIVIDUAL DAS
ATIVIDADES DOS SEGURADOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO.
É legítimo o lançamento de diferenças de contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, tendo por base o CNAE de Administração Pública em Geral, quando o
próprio contribuinte declara no campo ‘CNAE Preponderante’ da GFIP o código
CNAE 84.11-6-00.
ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE.
É de responsabilidade do contribuinte realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao órgão de fiscalização revê-lo a qualquer tempo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PREVISÃO LEGAL. AUTORIDADE FISCAL. ATIVIDADE
VINCULADA.
Os acréscimos legais (multa de mora e multa de ofício) têm previsão legal e
devem ser aplicados pela autoridade fiscal, que exerce atividade vinculada e
obrigatória.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. ANÁLISE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar a lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF. EFEITO VINCULANTE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
5
Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4). A súmula do CARF tem
caráter vinculante em relação à administração tributária federal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando os elementos dos autos foram
suficientes para a análise do lançamento
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada em 27/03/2024 (e-fl. 4.242), inconformada com a referida
decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 26/04/2024 (e-fls. 4.232/4.241),
repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
Preliminar
Alega que o tema central do auto de infração é a alíquota do RAT utilizada pelo
contribuinte, que é obtida através da multiplicação do GILRAT pelo FAP.
Diz que o fator determinante para tal exigência é o risco ambiental do trabalho,
tendo a autoridade fiscal se limitado a impor determinada alíquota apenas em
razão do CNAE informado pela contribuinte, sem diligenciar para constatar ‘in
loco’ as atividades desenvolvidas pelos segurados.
(...)
Mérito Alíquota SAT/RAT
Reafirma que a autoridade fiscal tenta sobrepor seu entendimento, baseando-se
somente em dispositivos legais, à situação concreta existente na Prefeitura
Municipal de Canguaretama/RN.
Alega que o Fisco simplesmente comparou o CNAE determinado para a
administração pública e, sem qualquer critério, fixou entendimento de que o
percentual a ser utilizado deve ser de 2%, sem levar em consideração quaisquer
outros fatores, em especial as atividades desenvolvidas pelos segurados, pois
evidentemente devem ser consideradas as subjetividades de cada caso para que
se chegue a uma conclusão do correto enquadramento a ser adotado.
Acrescenta que o Poder Judiciário é enfático ao determinar a necessidade de
examinar o tipo de atividade desenvolvida pelos servidores, o que torna fora de
dúvida que os procedimentos adotados pelo contribuinte estão corretos, não
havendo qualquer diferença a ser recolhida a título de SAT/RAT.
Multa
Diz que a imposição de multa antes do curso do processo importa em evidente
ofensa à garantia constitucional do devido processo legal.
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
6
Alega que a multa aplicada é exacerbada e viola diversos princípios
constitucionais tributários, a saber: o princípio da capacidade contributiva do
contribuinte; da não utilização de tributo com efeito de confisco; e da legalidade
tributária. Discorre sobre a matéria.
(...)
Afirma que a SELIC é índice composto, que congrega juros mais correção
monetária.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Conforme depreende-se do relatório, o lançamento decorreu da constatação de
diferenças e omissões nas contribuições previdenciárias devidas pelo Município, apuradas em
procedimento fiscal regularmente instaurado, em razão de remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais que não foram corretamente
oferecidas à tributação ou declaradas em GFIP, bem como da aplicação incorreta da alíquota do
GILRAT/RAT. As exigências encontram-se fundamentadas na legislação previdenciária vigente e
devidamente demonstradas nos autos de infração e respectivos demonstrativos de apuração.
Da análise do Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que ele é todo baseado
na discordância com relação à diferença de alíquota RAT lançada, sob o argumento de que, para
municípios, tal alíquota deve ser definida em função da atividade econômica que agrega o maior
número de servidores públicos, não sendo necessariamente a alíquota de 2% atribuída ao CNAE
‘Administração Pública em Geral’. A Recorrente diz ainda que a autoridade fiscal não diligenciou
para apurar a atividade preponderante exercida pelos segurados e afirma que estes exercem
atividade de escritório, grau de risco leve, o que justifica a recolhimento da contribuição à razão
de 1%.
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
7
Em outras palavras, em relação as remunerações não declaradas em GFIP, não
houve qualquer insurgência, estando a lide limitada a diferença da alíquota GILRAT.

Preliminar
Da Nulidade – Carência de Provas
A Recorrente alega que a autuação é nula por ausência de provas, uma vez que
autoridade fiscal classificou as atividades desenvolvidas pelos segurados como sendo de risco
médio (alíquota 2%), com base tão somente no código CNAE, sem diligenciar e apontar os motivos
pelos quais deveria ocorrer alteração na alíquota do RAT utilizada pelo contribuinte, de 1% (risco
leve). Afirma que o ônus da prova incumbe ao Fisco e que meras suposições e indícios não podem
acarretar lavratura de auto de infração. Argumentou também que a descrição do fato tido como
irregular não ocorreu de forma clara e inteligível, impedindo o exercício do direito à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
8
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto ao argumento de carência de provas e necessidade de
diligência in loco, imperioso mencionar que a autoridade lançadora não efetuou qualquer tipo de
reenquadramento, apenas aplicando corretamente o percentual vigente a época, conforme
veremos mais à frente.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Da alíquota GILRAT – Administração pública

Consoante relatado, o lançamento decorre do fato de fiscalização ter constatado
que o Município interessado utilizou-se, para fins de recolhimento da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), da alíquota de 1%, ao invés de 2%, consoante regrava o
anexo V do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), com a redação dada pelo
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
9
Decreto 6.042/07, para períodos a partir de 06/2007, ocasionando, assim, o lançamento das
diferenças envolvidas.
A propósito, em plena consonância com o relatado pela fiscalização, verifica-se que
estabelecia o mencionado Decreto no. 6.042, de 2007:
Art.2° Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar
com as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
(...)
Art.5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
(...)
I - do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova redação do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(...)
ANEXO V
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE
RISCO(CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)
(...)
CNAE7 DESCRIÇÃO % NOVO
84116/ 00 Administração 2% Pública em Geral
Já o conceito de atividade preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99,
devendo ser anotado que não ofende o princípio da legalidade genérica, bem como o da
legalidade tributária, ter a lei deixado para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e dos graus de risco, conforme já decido pelo STF no julgamento do RE
343.446/SC, vejamos:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve; II dois por cento para a empresa em
cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou III três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
§1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
10
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.(Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§6oVerificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.(Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência SocialGFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(grifamos)
Da leitura dos dispositivos acima, resta clara a correção do procedimento da
autoridade fiscal: A empresa, pertencente à Administração Pública Direta, não obstante ter, na
época dos fatos geradores objeto do lançamento, a obrigação legal de declarar em GFIP e recolher
a contribuição sob análise à alíquota de 2%, o fez em alíquota inferior, ou seja, auto enquadrando-
se erroneamente no que diz respeito à alíquota aplicável (ainda que, repita-se, mantivesse,
internamente, o registro de seu CNAE fiscal correto) restando perfeitamente cabível, destarte, a
revisão pela autoridade fiscal e o consequente lançamento realizado.
Já no que diz respeito à argumentação do recorrente de que teria a maior parte de
seus beneficiários atuando em atividades burocrática, de forma a que ficasse caracterizada outra
atividade preponderante na forma do §3° do referido art. 202, de se notar que a contribuinte não
foi capaz de trazer elementos de prova que sustentassem tal alegação, ressaltando-se que mera
argumentação desacompanhada de prova não é capaz de rechaçar a pretensão fiscal.
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
11
Em outras palavras, não consta nos autos qualquer documentação que identifique a
atividade desempenhada por segurado, mensalmente, a fim de que se possa, de acordo com o
tipo de atividade exercida em sua alíquota CNAE própria, realmente identificar qual é a atividade
prevalente. Apenas após a classificação correta e individual de cada um, seria possível quantificar
a atividade preponderante mês a mês.
Dessa forma, para valer-se da premissa de enquadramento na atividade
preponderante diversa da mencionada “administração pública em geral”, CNAE 8411-6/00,
compete a Recorrente a demonstração pormenorizada de todas as suas atividades, o que não
ocorreu.
Portanto, deve ser mantido inalterado o lançamento.

Da multa de ofício – Confiscatória

A Recorrente assevera cabível a redução da multa de ofício ao limite de 20%, uma
vez que aplicada de forma exorbitante no percentual de 75%.
Quanto à incidência de multa de ofício no percentual de 75%, transcrevo o inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A multa de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo da penalidade em 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Por fim, cabe reafirmar que escapa à competência dos órgãos julgadores
administrativos a análise de questões que digam respeito à ocorrência de efeito confiscatório, haja
vista que demandam o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem
constitucional, incidindo, como já mencionado, a vedação do enunciado da Súmula CARF no 2.

Da Taxa Selic

Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.989 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720189/2023-51
12
A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho conforme
se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

Conclusão
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 4256
DF CARF MF
Original